Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE DE BRITO PERNA em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Por meio da petição sob ID 73585477, a recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 9 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006